Tribunal: TRF3
Processo: 5005245-40.2022.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
107/1006)

5005245-40.2022.4.03.6102

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005245-40.2022.4.03.6102

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: VANIA MOIMAS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS DE MARQUE JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO VICTOR DE SOUZA SILVA

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE LUIZ PIMENTA DE SOUZA - MG94881-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Caixa Seguradora e pela parte autora contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

2. A demanda tem por objeto cobertura securitária vinculada a contrato de financiamento, em razão do óbito do mutuário. A parte autora comunicou o sinistro à seguradora, que solicitou documentos médicos para análise do pedido. A ausência de apresentação da documentação resultou na suspensão do sinistro e posterior cancelamento do processo administrativo.

3. No acórdão embargado, o colegiado reconheceu a existência de interesse de agir da parte autora e anulou a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.

4. Nos embargos, a Caixa Seguradora sustenta omissão quanto à ausência de documentos necessários para afastar eventual doença preexistente. A parte autora alega omissão quanto ao pedido de aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3o, I, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da ausência de documentos médicos relacionados à alegação de doença preexistente; e (ii) se há omissão quanto ao pedido de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato da lide.III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

7. O acórdão embargado reconheceu o interesse de agir da parte autora ao verificar que houve comunicação do sinistro à seguradora, seguida de exigência de documentação médica e posterior suspensão e cancelamento do processo administrativo, circunstâncias suficientes para caracterizar a pretensão resistida.

8. A decisão também considerou que, em demandas submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, o acesso ao Judiciário deve ser assegurado quando verossímil a alegação do consumidor, sendo desnecessário o esgotamento prévio da via administrativa.

9. Não se verifica omissão quanto às alegações da seguradora. A decisão apreciou os elementos necessários para reconhecer o interesse processual e determinar o prosseguimento da demanda, cabendo à fase instrutória a apuração das circunstâncias do óbito e eventual doença preexistente.

10. Também não há omissão quanto à aplicação da teoria da causa madura. A hipótese não se enquadra no art. 1.013, §3o, I, do CPC, pois a controvérsia demanda produção de prova para adequada análise do mérito da pretensão.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

12. Ausentes obscuridade, contradição ou omissão, os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria já decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A caracterização do interesse de agir em demandas securitárias pode decorrer da comunicação do sinistro e da posterior resistência da seguradora à cobertura pleiteada. 3. A teoria da causa madura não se aplica quando a controvérsia depende de instrução probatória para adequada apreciação do mérito.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.013, §3o, I; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.241.594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 21.06.2011, DJe 27.06.2011; TRF3, ApCiv 5011215-17.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 03.06.2020, DJF3 12.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005245-40.2022.4.03.6102

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: VANIA MOIMAS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS DE MARQUE JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO VICTOR DE SOUZA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE LUIZ PIMENTA DE SOUZA - MG94881-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela Caixa Seguradora e pela parte autora em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a Caixa Seguradora alega que o acórdão é omisso quanto ao fato de que a parte autora não demonstrou ter juntado os documentos exigidos para afastar eventual preexistência e permitir a análise do pedido.

A parte autora, por sua vez, alega omissão com relação ao pedido de aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC.

Por isso, as partes embargantes pedem que sejam sanados os problemas que indicam.

Foram apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, as partes embargantes sustentam que há omissão em relação: a) ao fato de que a parte autora não demonstrou ter juntado os documentos exigidos para afastar eventual preexistência e permitir a análise do pedido; b) quanto ao pedido de aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC. A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): O acesso à justiça garantido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura amplitude material e pessoal para a judicialização de lides (efetivas ou potenciais), de tal modo que a exceção são lesões ou ameaças a direitos excluídas do controle do Poder Judiciário e submetidas a soluções por outros meios. Esse mesmo mandamento constitucional impõe a inafastabilidade da prestação jurisdicional, de tal modo que o Poder Judiciário tem o ônus de processar todas as vias processuais (desde que regularmente manejadas pelas partes) para a resolução das controvérsias.

Registre também que o prévio requerimento na via extrajudicial não é requisito para a demonstração da lide ajuizada, porque máximas de experiência servem para aferir a lesão ou ameaça a direito da parte-autora, ainda que a parte adversa não tenha sido por ela provocada antes da judicialização. Em outras palavras, se de um lado o art. 5o, XXXV, da Constituição garante o livre acesso à prestação jurisdicional sempre que houver lide (efetiva ou potencial), a correspondente pretensão resistida não impõe prévio requerimento extrajudicial, pois a pretensão resistida pode ser inferida por vários outros meios (AgRg no REsp 1241594/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 27/06/2011, TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011215-17.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 03/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/06/2020).

Ademais, em temas submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), o acesso a órgãos judiciários é compreendido para potencializar a prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos dos consumidores, assegurando a proteção aos necessitados, bem como facilitando a defesa de suas prerrogativas (inclusive com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor). Por isso, para admissão do processamento de ações judiciais, a demonstração do interesse de agir deve ser feita sempre que for verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso dos autos, a parte autora comunicou à seguradora o sinistro em 23/02/2022, requerendo a cobertura securitária em razão do óbito do mutuário José Humberto dos Santos, ocorrido em 15/02/2022. Em 24/02/2022, a seguradora informou que, para analisar o pedido, há necessidade do envio de laudos e atestados médicos. O pedido foi reiterado em 11/03/2022, 26/03/2022 e 25/05/2022, sem atendimento, resultando na suspensão do sinistro, em 24/06/2022 (id 324399288).

Em contestação, a CEF informou que o processo de sinistro foi cancelado em 28/07/2022. Portanto, os documentos comprovam que a parte autora requereu a cobertura securitária, cujo processo de sinistro foi suspenso, em razão da exigência de documentação médica (a qual afirma não possuir) e, posteriormente, cancelado, o que basta para caracterizar a pretensão resistida.

Ressalte-se que a Caixa Seguradora contestou o mérito da demanda, alegando que há expressa cláusula de exclusão do risco quando a morte do mutuário decorrer de doença preexistente à celebração do contrato; há fundado receio de que o segurado já era acometido por patologias que, posteriormente, acabaram por culminar em seu óbito; a pretensão autoral não pode ser reconhecida de plano, havendo necessidade de se verificar a real circunstância da morte do mutuário; impossibilidade de devolução das parcelas pagas; não é devida indenização por danos morais; a quitação deve ser proporcional ao percentual de renda previsto no contrato, restando patente o interesse de agir no caso concreto.

Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO à apelação, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento da ação judicial.

É o voto.

Portanto, o acórdão embargado reconheceu o interesse de agir da parte autora, anulando a r. sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

Destaque-se que não é possível aplicar, no caso, o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC, porquanto a demanda não se encontra em condições de imediata análise, tendo em vista a necessidade de regular instrução probatória, para adequada apreciação da lide.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito o requerido nos embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Caixa Seguradora e pela parte autora contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

2. A demanda tem por objeto cobertura securitária vinculada a contrato de financiamento, em razão do óbito do mutuário. A parte autora comunicou o sinistro à seguradora, que solicitou documentos médicos para análise do pedido. A ausência de apresentação da documentação resultou na suspensão do sinistro e posterior cancelamento do processo administrativo.

3. No acórdão embargado, o colegiado reconheceu a existência de interesse de agir da parte autora e anulou a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.

4. Nos embargos, a Caixa Seguradora sustenta omissão quanto à ausência de documentos necessários para afastar eventual doença preexistente. A parte autora alega omissão quanto ao pedido de aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3o, I, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da ausência de documentos médicos relacionados à alegação de doença preexistente; e (ii) se há omissão quanto ao pedido de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato da lide.III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

7. O acórdão embargado reconheceu o interesse de agir da parte autora ao verificar que houve comunicação do sinistro à seguradora, seguida de exigência de documentação médica e posterior suspensão e cancelamento do processo administrativo, circunstâncias suficientes para caracterizar a pretensão resistida.

8. A decisão também considerou que, em demandas submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, o acesso ao Judiciário deve ser assegurado quando verossímil a alegação do consumidor, sendo desnecessário o esgotamento prévio da via administrativa.

9. Não se verifica omissão quanto às alegações da seguradora. A decisão apreciou os elementos necessários para reconhecer o interesse processual e determinar o prosseguimento da demanda, cabendo à fase instrutória a apuração das circunstâncias do óbito e eventual doença preexistente.

10. Também não há omissão quanto à aplicação da teoria da causa madura. A hipótese não se enquadra no art. 1.013, §3o, I, do CPC, pois a controvérsia demanda produção de prova para adequada análise do mérito da pretensão.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

12. Ausentes obscuridade, contradição ou omissão, os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria já decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A caracterização do interesse de agir em demandas securitárias pode decorrer da comunicação do sinistro e da posterior resistência da seguradora à cobertura pleiteada. 3. A teoria da causa madura não se aplica quando a controvérsia depende de instrução probatória para adequada apreciação do mérito.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.013, §3o, I; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.241.594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 21.06.2011, DJe 27.06.2011; TRF3, ApCiv 5011215-17.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 03.06.2020, DJF3 12.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos pelas partes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão